Tribunal: TJSP
Processo: 1001898-84.2019.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA – Pretensão de reforma quanto ao termo inicial da incidência da correção monetária – Descabimento – Correção monetária que deve incidir a partir do desembolso – Correção monetária que visa apenas a preservação do valor, permitindo que o montante a ser restituído corresponda exatamente àquele pago em excesso pela mutuária – RECURSO DESPROVIDO NESTA

Ementa:
APELAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA – Pretensão de reforma quanto ao termo inicial da incidência da correção monetária – Descabimento – Correção monetária que deve incidir a partir do desembolso – Correção monetária que visa apenas a preservação do valor, permitindo que o montante a ser restituído corresponda exatamente àquele pago em excesso pela mutuária – RECURSO DESPROVIDO NESTA PARTE.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão de majoração dos honorários advocatícios – Cabimento – Hipótese em que o valor fixado (10% do valor da condenação) é insuficiente para remunerar condignamente o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora – Aplicação do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, a fim de majorar os honorários, mediante uma apreciação equitativa, para R$1.000,00 (mil reais) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NESTA PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177188
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível
no
1001898-84.2019.8.26.0157,
da
Comarca
de
Cubatão, em que é apelante MARISETE DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado BANCO AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte
ao recurso. V. U." de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001898-84.2019.8.26.0157
2
VOTO No: 30392
APEL.No: 1001898-84.2019.8.26.0157
COMARCA: CUBATÃO
APTE.: MARISETE DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO.: BANCO AGIBANK S/A
APELAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA Pretensão de
reforma quanto ao termo inicial da incidência da correção
monetária Descabimento Correção monetária que deve
incidir a partir do desembolso Correção monetária que
visa apenas a preservação do valor, permitindo que o
montante a ser restituído corresponda exatamente àquele
pago
em
excesso
pela
mutuária

RECURSO
DESPROVIDO NESTA PARTE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

Pretensão
de
majoração dos honorários advocatícios
Cabimento

Hipótese em que o valor fixado (10% do valor da
condenação) é insuficiente para remunerar condignamente
o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora
Aplicação do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, a
fim de majorar os honorários, mediante uma apreciação
equitativa, para R$1.000,00 (mil reais)
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO NESTA PARTE.
Irresignada com a respeitável sentença de
fls.98-104, que julgou procedente pedido de revisão de
contrato bancário formulado em demanda movida por
Marisete dos Santos em face de Banco Agibank S/A, apela
a autora (fls.111-114.
Sustenta, em apertada síntese, que a
atualização monetária referente à repetição do indébito
deve adotar como termo inicial a data da celebração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001898-84.2019.8.26.0157
3
contrato.
Alega ainda que é necessária a majoração
do valor dos honorários advocatícios para o montante de
R$1.500,00.
Contrarrazões às fls.117-126, em que o
réu suscita preliminar de deserção, por não ter sido
recolhido o preparo em relação ao recurso que versa
exclusivamente sobre o valor dos honorários.
Recurso bem processado.
É o relatório.
Rejeita-se
a
preliminar
arguida
em
contrarrazões, pois não se trata de “recurso que verse
exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência
fixados em favor do advogado de beneficiário” (CPC,
art.99, §5o).
Em seu recurso de apelação, a autora
pretende, além de majoração dos honorários, a alteração
do termo inicial para atualização monetária.
No mérito, o recurso comporta parcial
provimento.
No que diz respeito ao termo inicial de
incidência da correção monetária, sem razão a autora.
A correção monetária incidente sobre os
valores devidos a título de restituição de valores pagos
indevidamente deve ter como termo inicial a data de cada
desembolso do pagamento das parcelas do empréstimo.
A
correção
monetária
visa
apenas
à
preservação do valor, permitindo que o montante a ser
restituído corresponda exatamente àquele pago em excesso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001898-84.2019.8.26.0157
4
pela mutuária.
Conforme entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, “a correção monetária não é
acréscimo,
gravame
ou
acessório,
visa
apenas
a
salvaguardar o poder aquisitivo da moeda, fazendo com
que o débito pago no futuro seja idêntico ao débito
original, tal como surgiu”.
E, “Em casos assemelhados a destes autos,
de reembolso de valores pagos, esta Corte Superior
possui entendimento de que a correção monetária incide a
partir do desembolso” (AgInt no REsp 1335681/SP, Quarta
Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.26.02.19)
Quanto
ao
pedido
de
majoração
dos
honorários advocatícios, razão em parte assiste à
autora.
A fixação, no caso em exame, deve ser
feita com base no parágrafo 8o, do artigo 85 do Código
de Processo Civil, pois o valor da condenação pode ser
considerado irrisório.
Assim, a fixação da verba honorária deve
observar os critérios estabelecidos nos incisos do
parágrafo 2o, do artigo 85, mas não está atrelada aos
percentuais estabelecidos no caput do mesmo dispositivo
legal.
O
valor
dos
honorários
advocatícios
fixados, como dito, é insuficiente para remunerar
condignamente o trabalho profissional desenvolvido pelo
patrono da parte vencedora; comportando, por isso, a
reclamada majoração.
É certo que a presente demanda não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001898-84.2019.8.26.0157
5
apresentou maior complexidade e o processo se desenvolveu com brevidade. Entretanto, o valor,
arbitrado mostra-se inadequado pela relevância dos
trabalhos do advogado, que logrou ver reconhecido o
direito de seu cliente.
Desse modo, considerando os requisitos
concernentes ao grau de zelo do profissional, o lugar da
prestação do serviço, a natureza e a importância da
causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço, eleva-se o valor dos
honorários,
mediante
um
juízo
de
equidade,
para
R$1.000,00 (mil reais), este mais compatível com o
patamar adotado por esta Colenda 13a Câmara de Direito
Privado em outros casos análogos, e que remunerará de
forma condigna o trabalho desenvolvido pelo ilustre
patrono da parte vencedora.
Diante de todo o exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso, para elevar o valor da verba
honorária para R$1.000,00 (mil reais), mediante um juízo
de equidade; mantida, no mais, a respeitável sentença de
primeiro grau de jurisdição.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora